Tribunal: TJES
Processo: 0000175-81.2023.8.08.0036
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-81.2023.8.08.0036

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
DIREITO INDISPONÍVEL. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA QUESTÃO AMBIENTAL. OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA E LOCAÇÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE NA DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO BEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – O processo civil também é composto por demandas que versem sobre direitos indisponíveis, e nestas há de imperar o princípio do interesse público, relativizando-se o Princípio da Adstrição ou Congruência 2 - O dever de congruência não poderá obstar uma tutela efetiva de direitos indisponíveis, motivo pelo qual a omissão na petição inicial acerca da questão ambiental não obsta a sua análise nos autos. 3 - A questão ambiental, por si só, não autoriza a determinação de imediato fechamento do estabelecimento comercial, pois mesmo em áreas de preservação ambiental, a depender de sua classificação, pode ser permitido um certo nível de ocupação humana. 4 - Considerando que se faz necessária uma análise aprofundada da inclusão, ou não, do imóvel em área de proteção ambiental e que o próprio município outorgou ao Agravante a permissão de uso precário do bem e expediu alvará de licença e localização, não se mostra razoável a determinação de desocupação imediata do imóvel, antes do julgamento de mérito da ação originária. 5 - Agravo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000175-81.2023.8.08.0036

AGRAVANTE
: EDUARDO LUIZ DOS SANTOS GONÇALVES

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 6004859) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de reanálise da tutela de desocupação, considerando que a área está inserida em unidade de preservação ambiental, mantendo os argumentos constantes na decisão que concedeu o fechamento do bar.

O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e do Município de Muqui, alegando que em uma área municipal estaria funcionando um campo de bocha, de responsabilidade da Associação do Bairro São Pedro, bem como um bar de propriedade do Agravante.

No que se refere ao Agravante, o Ministério Público alegou que haveria ocupação irregular de área pública e realização de eventos noturnos, com emissão de ruídos em alto volume e tumultos que estavam perturbando a paz pública.

A simples leitura da petição inicial da ação originária demonstra que toda a fundamentação desenvolvida se refere a ausência de alvará de funcionamento, desrespeito ao direito de vizinhança e às normas de posturas do Município e poluição sonora.

Analisando tais fundamentos o MM Juiz deferiu a tutela de urgência “
para DETERMINAR que o requerido EDUARDO LUIZ DOS SANTOS GONÇALVES, imediatamente, proceda ao fechamento do bar de sua propriedade, até a regular apresentaçäo de alvará de funcionamento nestes autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumpnimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do cumprimento forçado dessa ordem por oficial de justiça, com reforço policial, caso necessário
” (fls. 37-37v da ação originária).

A mencionada decisão foi objeto de Agravo de Instrumento já julgado, como se vê no acórdão abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA . APARENTE UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDÍCIOS DE POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DESPROVIDO.
1 O Agravante não demonstrou ter autorização do Município para ocupar a área pública, não sendo suficiente, a princípio, a autorização do Presidente da Associação de Bocha, até mesmo porque não há nos autos maiores esclarecimentos acerca da condição que a própria associação ocupa a área e da possibilidade de conceder tal autorização. 2 Partindo do pressuposto de que " todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado " (artigo 225 da Constituição da República), deve o Poder Judiciário intervir para obstar práticas que importem poluição, inclusive sonora, sobretudo diante dos malefícios causados à saúde, existindo risco de dano de difícil reparação. 3 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 036199000112, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

No curso do processo, o Ministério Público alegou que a área faz parte de uma Unidade de Conservação Ambiental (fl. 168 dos autos originários).

O Agravante, por sua vez, alegou que “
o terreno em questão é “área consolidada”, com ocupação antrópica superior a 50 anos, contando com edificação e benfeitorias, preexistente à Lei Municipal 116/2001
”.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida cujos fundamentos transcrevo:

Analisando o presente feito, verifico que o Município de Muqui não observou sua própria legislação, a saber, a Lei Municipal nº 116, de 20 de setembro de 2001 (ID 26149679), ao firmar termo de permissão e emitir alvará de licença para funcionamento de bar em local onde instituiu unidade de preservação ambiental, na área denominada “Mata do Matadouro”, localizada em terrenos do Município, próximo à Rua Honório Fraga.

De relevo notar, ainda, que o ente público municipal descumpriu a ordem judicial proferida nestes autos, em sede de tutela de urgência, na medida em que autorizou a reabertura de um bar, cujo fechamento foi determinado por este Juízo, em flagrante violação à lei ambiental local e comprometendo o sossego, à ordem pública e à paz da população que reside nos arredores do citado comércio.

Outrossim, não deve prosperar o argumento apresentado pelo requerido Eduardo, de que comércio está instalado em “área consolidada”, com ocupação antrópica superior a 50 anos, contando com edificação e benfeitorias, preexistentes à Lei Municipal nº 116/2001, notadamente porque o imóvel objeto da lide é bem público e, portanto, não há que se falar em posse do referido demandado, mas mera detenção, a título precário.

Ademais, o fato do requerido Eduardo encontrar-se há muito tempo no local, não desvincula este, bem como o Município de Muqui, da necessária observância de imposições constitucionais de tutela ao meio ambiente.

A tolerância do gestor municipal não confere normalidade à situação, posto que, em sendo a ocupação irregular, e em área declarada como unidade de preservação ambiental, o Município deve exercer o seu poder fiscalizador.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de reanálise da tutela de desocupação (fls. 160/166) , considerando que a área está inserida em unidade de preservação ambiental, bem como diante dos argumentos já descritos na decisão que concedeu o fechamento do bar.

Seguiu-se o presente recurso, recebido no Plantão Judiciário de Segundo Grau.

O eminente Desembargador Plantonista deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de desocupação (ID 6004879), ressaltando que:

Após compulsar os autos, parece-me que a nova lei (Lei Municipal nº 910/2023) pode alterar todo o panorama fático relativo à ocupação do estabelecimento comercial em área de unidade de preservação ambiental, questão relevante que deve ser enfrentada pelo juízo antes da ordem de desocupação. Ademais, o perigo de dano milita em maior grau em favor do agravante.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE PARA SUSPENDER A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO.

Como cediço, o sistema processual vigente é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Qualquer outra pretensão, que extrapole os limites da demanda, deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, pela via processual adequada, pois o Juiz “
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
” (art. 141 do Código de Processo Civil – CPC, sendo-lhe vedado “
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
” (art. 492 do CPC).

A doutrina ressalta que:

Prevalência do princípio da adstrição, da congruência ou da correlação: O dispositivo reafirma a regra constante do art. 141, demonstrando que a resposta apresentada pelo magistrado deve se conformar com o pedido formulado pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação ou pelo réu e/ou pelo terceiro reconvinte, sob pena de o pronunciamento ser considerado extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando as consequências identificadas em linhas seguintes (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ocorre que a doutrina também defende que:

[...] existem excepcionais situações em que não se aplica essa regra, embora não prevista no artigo 492 do CPC.

Isso porque o princípio da congruência entre a sentença e pedido se aplica em demandas que versem sobre direitos disponíveis, razão pela qual se impõe ao juiz uma conduta de expectador à postulação das partes. Diante disso, qualquer atitude do juiz fora do postulado ou das permissões legais, pode representar na quebra de sua imparcialidade.

Todavia,
o processo civil também é composto por demandas que versem sobre direitos indisponíveis, e nestes há de imperar o princípio do interesse público
. Ou seja, em termos de congruência entre sentença e pedido, é permitido ao juiz outorgar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, mesmo que seja fora ou além que o pretendido pelas partes, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição. (CPC, art. 8º).

Pode-se imaginar os seguintes exemplos dessa situação: [...] no mandado de segurança, a empresa requer a adjudicação do contrato objeto da licitação, o órgão público argumenta a incapacidade financeira desta,
mas atesta-se que a obra a ser realizada se encontra em área ambientalmente protegida, o que impõe a nulidade da licitação em vista da falta do respectivo licenciamento ambiental
.

Essa possibilidade, reitera-se, advém da existência de manifesto interesse público na lide, ao qual os órgãos públicos têm o dever de proteção. Por esse motivo, são as condições necessária para excepcionar vinculação entre a sentença e o pedido: a) existência de interesse público na lide; b) comprovação dos fatos que atestam a existência desse interesse público precedido de uma comparação entre os bens jurídicos envolvidos; c) inadequação da pretensão suscitada pelas partes para a melhor proteção do direito indisponível, que pode surgir de má postulação
ou por alteração de fatos no curso do processo ou por melhor investigação dos fatos debatidos na demanda;
d) outorga de tutela jurisdicional formulada pelo juiz que razoavelmente melhor atende à proteção do direito indisponível e que menos prejudica o bem jurídico sacrificado.

A incidência dessas condições necessárias possibilita a validade da sentença que extrapola a vinculação com o pedido, sem que isso resulte em sentença extra ou ultra petita." (DE PAULA, Jônatas Luiz Moreira. Curso de processo civil: processo de conhecimento, procedimentos especiais e processo de execução. 5ª ed. Belo Horizonte / São Paulo: D'Plácido, 2021, p. 488/489).

As ações civis públicas buscam tutelar interesses de presumida relevância social, ou seja, indisponíveis.

Assim, o dever de congruência não poderá obstar uma tutela efetiva de direitos indisponíveis, motivo pelo qual a omissão na petição inicial acerca da questão ambiental não obsta a sua análise nos autos.

Ocorre que a questão, por si só, não autoriza a determinação de imediato fechamento do estabelecimento comercial, pois mesmo em áreas de preservação ambiental, a depender de sua classificação, pode ser permitido um certo nível de ocupação humana.

No caso em análise, o Agravante juntou aos autos o Decreto nº 034, de 18 de janeiro de 2022, que lhe outorga a permissão de uso do bem público, a título precário (ID 6004861), Termo de Permissão de Uso de Bem Público (ID 6004862) e alvará de licença e localização (ID 6004863).

Considerando que se faz necessária uma análise aprofundada da inclusão, ou não, do imóvel em área de proteção ambiental e que o próprio município outorgou ao Agravante a permissão de uso precário do bem e expediu alvará de licença e localização, não se mostra razoável a determinação de desocupação imediata do imóvel, antes do julgamento de mérito da ação originária.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida, com o deferimento do pedido de revogação da ordem de desocupação do imóvel, até o julgamento de mérito da ação.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para revogar a ordem de desocupação do imóvel, ratificando a decisão proferida em plantão judiciário de Segundo Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, provendo o agravo de instrumento manejado.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.